Tribunal: TJSP
Processo: 1503701-72.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503701-72.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
WEVERT MOREIRA DOS SANTOS TOMAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503701-72.2019.8.26.0536 -Voto no 53.190
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503701-72.2019.8.26.0536
COMARCA DE PRAIA GRANDE - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: WEVERT MOREIRA DOS SANTOS TOMAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 53.190
WEVERT MOREIRA DOS SANTOS TOMAZ foi
denunciado por roubo.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
157, caput, do Estatuto Repressivo (fls. 206/209).
Descontente com tal desfecho, apela o réu,
alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para
alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido
(fls. 216/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503701-72.2019.8.26.0536 -Voto no 53.190
3
O recurso foi respondido (fls. 236/238).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 252/267.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, WEVERT MOREIRA preferiu o silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria
versão a respeito dos acontecimentos. Em Juízo, negou a prática delitiva (fl.
11 e vídeo anexado digitalmente ao termo de audiência de fls. 79/80).
A prova dos autos, todavia, demonstra que, no dia
do episódio, Laís Bianca dos Santos Xavier estava no interior do seu
Chevrolet Classic, estacionado no lugar referido na denúncia, quando, de
repente, foi surpreendida por um indivíduo, o qual, mediante grave ameaça,
fazendo menção de estar armado, exigiu que ela saísse do automóvel e lhe
entregasse o carro, feito o que fugiu.
A guarda municipal foi acionada e os milicianos
Michel de Lima Alves dos Santos e Leandro Willian da Silva Oliveira,
diligenciando pelas cercanias, toparam com um indivíduo que possuía as
características descritas pela ofendida, em pé ao lado do veículo roubado.
Ao perceber a aproximação da viatura, aquele homem partiu em desabalada
carreira, mas foi alcançado, detido e identificado como WEVERT MOREIRA.
Em revista pessoal, encontraram com ele as
chaves do Classic. Então, WEVERT MOREIRA foi preso e levado para a
Delegacia, onde Laís Bianca o reconheceu como sendo o delinquente que
havia lhe tomado o carro (fl. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503701-72.2019.8.26.0536 -Voto no 53.190
4
É isto o que consta de fls. 2/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
16/17, 27/30, 34/36, 101/102, 143, 170 e dos vídeos anexados digitalmente
ao termo de audiência de fls. 79/80.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de
lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares
normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que
se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se
prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes
que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da
palavra de Laís Bianca, pessoa que não conhecia WEVERT MOREIRA e,
portanto, não tinha nenhum motivo para acusá-lo gratuita e injustamente.

Diante de tais elementos de prova, de absolvição
não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação
imposta a WEVERT MOREIRA.
Quanto à reprimenda, verifico que foi fixada de
maneira aceitável.
Por fim, o regime de cumprimento da pena não
poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.

Aliás, quando se trata de roubo, destaco que
pouco importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado:
em qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela
a personalidade deformada daquele que o comete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503701-72.2019.8.26.0536 -Voto no 53.190
5
Ora, todos sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito
praticado que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no
caso de aplicação de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da
sanção. Em outras palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais
brandas, como as restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente,
ou não; para crimes mais graves, penas mais severas, como as carcerárias,
cumulativas com as pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou
menor periculosidade do criminoso tem que ser levada em conta. É isto o
que diz a Doutrina, o que estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave
e possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer
na rua, terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também
essa terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais
rigoroso, passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena
- neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes
e restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator